Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729784-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL CRISTINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO INTER SA, BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatora, que indeferiu o pedido de natureza liminar no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0723915-28.2024.8.07.0001, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi extinto o processo, sem resolução de mérito, restam prejudicadom o presente agravo interno, bem como o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos recursos. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora